Tribunal: STF
Processo: Rcl 86202
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA N. 1.389 DA RG. ATO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por YSA OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outro, contra decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000632-68.2022.5.02.0709, que teria violado a ordem de suspensão exarada no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora que o “processo encontra-se atualmente em fase de execução. Entretanto, ao analisar o pedido de suspensão do feito em decorrência do Tema 1.389, o MM. Juízo reclamado indeferiu o sobrestamento processual, sob o argumento de que a decisão teria transitado em julgado, prosseguindo com os atos executórios em evidente afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal. A decisão ignora a força vinculante da repercussão geral reconhecida no ARE 1.532.603/PR e o efeito suspensivo nacional que dela decorre, frustrando a própria razão de ser do sistema de precedentes constitucionais e a competência desta Corte para assegurar a uniformidade de interpretação da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o objeto da presente Reclamação se enquadra integralmente no Tema 1.389, que trata de: (i) a competência da Justiça do Trabalho para examinar alegações de fraude em contratos civis ou comerciais de prestação de serviços; (ii) a licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas, à luz da ADPF 324; e (iii) o ônus da prova da alegação de fraude” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a ordem de suspensão proferida no Tema 1.389 tem alcance nacional e abrange todos os processos em curso, em qualquer fase processual” e que “não cabe ao juízo de origem restringir a eficácia da ordem de suspensão apenas à fase de conhecimento” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “A executada requer que a execução seja suspensa, sob alegação de que em 24.04.2025 foi publicada a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, através da qual o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1389), que envolve não apenas a validade desses contratos, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve arcar com o ônus da prova: o trabalhador ou o contratante.



    Sustenta que a decisão de mérito que vier a ser proferida pelo STF deverá ser observada por todos os tribunais do país ao julgarem casos semelhantes, e a suspensão permanecerá válida até que o Plenário julgue o mérito do recurso extraordinário. 



    Ocorre que o presente caso não está abarcado pela determinação de suspensão (Tema 1389) porque a questão está protegida pelo manto da coisa julgada, consistindo em execução definitiva de sentença transitada em julgado.



    (...)



    Posto isso, rejeito os argumentos da parte exequente e determino o prosseguimento do feito”



    Requer a “concessão de liminar para suspender o Processo n. 1000632-68.2022.5.02.0709, em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de São Paulo, em todas as suas fases e atos, até julgamento final do Tema 1.389” e, no mérito, a “procedência da Reclamação para cassar o ato impugnado e determinar o sobrestamento do feito até decisão definitiva deste STF no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389)” (fl. 7, e-doc. 1).



    É o relatório. DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se ao indeferir o pedido de suspensão do cumprimento de sentença já transitada em julgado, a autoridade reclamada teria violado a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema n. 1.389.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. No ARE n. 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. A matéria objeto de controvérsia no cumprimento de sentença não se subsume ao que decidiu o Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603-RG, uma vez que a questão atinente à formação do vínculo empregatício já foi alcançada pela coisa julgada (06.02.2025), assim, entendo pela incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula n. 734 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente